Tribunal: TJBA
Processo: 8087660-72.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8087660-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DO RECURSO. TENTATIVA DE REFORMA DO JULGADO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em reexame necessário, reformou sentença de primeiro grau para julgar improcedente pedido de implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125% nos proventos de aposentadoria de policial militar (1º Sargento) que passou para a inatividade com proventos calculados sobre posto hierarquicamente superior (1º Tenente).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC. O embargante não apontou, de forma específica e fundamentada, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

4 - O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente, lógica e suficiente, estabelecendo claramente que o direito à GCET no percentual de 125% é condicionado à prévia aquisição do direito à incorporação dessa gratificação, requisito não demonstrado no caso concreto.

5 - O recurso revela tentativa dissimulada de reforma do julgado por mera discordância com o resultado, mediante transcrição de trechos de decisões proferidas em casos distintos, sem demonstrar nexo lógico-jurídico com as peculiaridades do caso concreto.

6 - A conduta configura banalização dos embargos de declaração como ferramenta meramente procrastinatória, desvirtuando sua finalidade constitucional e legal, caracterizando embargos manifestamente protelatórios sujeitos à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa
de 2% sobre o valor atualizado da causa.